Tribunal: STF
Processo: Rcl 81364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental em Reclamação. Ausência de estrita aderência entre os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas invocados. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 

    2. A reclamação foi ajuizada sob o argumento de que a decisão reclamada teria violado a autoridade dos julgados do Supremo Tribunal Federal constantes do RE nº 586.068/PR e do ARE nº 1.327.491/SC (Temas nº 100 e nº 1.174 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente). 

    II. Questão em discussão

    3. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, aos precedentes do STF os quais firmaram as teses de que: i) “é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”; e ii) “É inconstitucional a sujeição, na forma do art. 7º da Lei nº 9.779/99, com a redação conferida pela Lei nº 13.315/16, dos rendimentos de aposentadoria e de pensão pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento)”.

    III. Razões de decidir

    4. A reclamação exige a existência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo inviável quando não há correspondência exata entre o tema tratado na decisão reclamada e aquele discutido no precedente suscitado. 

    5. No caso concreto, a autoridade reclamada apenas assentou a ausência de hipótese legal apta a legitimar a pretensão da reclamante, de ver desconstituída a coisa julgada quando inexistente título judicial, destacando “a inadequação da via processual eleita e a inexistência de título executivo judicial que permita a incidência da tese fixada no Tema 100 do Supremo Tribunal Federal”. 

    6. A pretensão da agravante de estender o alcance do Tema RG nº 100 para abarcar sentenças de improcedência, a fim de viabilizar a rediscussão do mérito de demanda já transitada em julgado, transborda os limites do precedente e busca transformar a reclamação em sucedâneo de ação rescisória, o que é vedado pela pacífica jurisprudência desta Corte.

    7. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como substituto recursal para reexaminar questões decididas na instância inferior, especialmente quando a parte não se vale das vias recursais ordinárias cabíveis.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.